Tribunal: TJSP
Processo: 2031461-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS - Execução de verba honorária fixada na sentença desfavorável ao agravante - Pedido de liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, ao argumento de impenhorabilidade da conta poupança - Honorários advocatícios têm natureza alimentar, razão pela qual é inoponível a regra da impenhorabilidade do valor depositado em conta poupança - Aplicação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS - Execução de verba honorária fixada na sentença desfavorável ao agravante - Pedido de liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, ao argumento de impenhorabilidade da conta poupança - Honorários advocatícios têm natureza alimentar, razão pela qual é inoponível a regra da impenhorabilidade do valor depositado em conta poupança - Aplicação da exceção prevista no § 2o, do art. 833 do CPC - Decisão agravada mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031461-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALDEMIR FONTES CUNHA, é agravado ADVOCACIA HERNANDES
BLANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031461-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11012
2
VOTO No 11012
Agravo de Instrumento n. 2031461-58.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Juiz: Dr. Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
Agravante: ALDEMIR FONTES CUNHA
Agravada: ADVOCACIA HERNANDES BLANCO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE
ATIVOS FINANCEIROS - Execução de verba honorária
fixada na sentença desfavorável ao agravante - Pedido de
liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, ao
argumento de impenhorabilidade da conta poupança -
Honorários advocatícios têm natureza alimentar, razão pela
qual é inoponível a regra da impenhorabilidade do valor
depositado em conta poupança - Aplicação da exceção
prevista no § 2o, do art. 833 do CPC - Decisão agravada
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra r.
decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de
desbloqueio de ativos financeiros localizados na conta do executado, ora
agravante.
Sustenta o agravante que o valor bloqueado é
impenhorável, pois oriundo de conta poupança, inferior a 40 salários mínimos.
Explica que está desempregado e tem uma filha menor de idade, razão pela qual
depende desse valor para subsistência familiar.
Recurso processado, foi deferido o efeito suspensivo,
para impedir o levantamento da quantia tornada indisponível (fl. 123). A agravada
apresentou contraminuta a fls. 128/131.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão
de um veículo, ajuizada pelo Banco Itaucard S/A, com pedido julgado procedente,
condenando o réu, ora agravante, ao pagamento da verba honorária, arbitrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031461-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11012
3
10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 26.277,65 (processo no
1017999-35.2017.8.26.0007) (fls. 25/26).
Após o trânsito em julgado, o escritório de advocacia
credor dos referidos honorários deu início ao cumprimento de sentença,
apresentando planilha no valor de R$ 2.746,90. Intimado, o devedor quedou-se
inerte quanto ao pagamento da dívida, acarretando o pedido de bloqueio de ativos
financeiros, deferido pelo MM. Juízo a quo.
O
bloqueio
foi
parcial,
sendo
posteriormente
convertido em penhora. Tal fato motivou a interposição do presente recurso, que
não comporta acolhimento.
Em primeiro lugar, o art. 835 do CPC, determina a
ordem de preferência da penhora, estando o “dinheiro, em espécie ou em depósito
ou aplicação em instituição financeira” elencado logo no inciso I desse dispositivo.
Observa-se que o § 1o também faz a ressalva a
respeito da relatividade dessa ordem de preferência, destacando que:
“É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz,
nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.”
Em segundo lugar, não se ignora, ainda, a
necessidade de sopesar a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em
que a execução se processa segundo os interesses do credor (artigo 797, do
CPC), mas também da forma menos gravosa ao devedor (artigo 805, do CPC).
No caso dos autos, após a pesquisa via BacenJud, o
resultado foi positivo - embora insuficiente para satisfação do crédito -, sendo
bloqueado o saldo existente na conta bancária de titularidade do agravante junto à
Caixa Econômica Federal.
Não obstante o agravante argumente que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031461-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11012
4
bloqueado é impenhorável por ser oriundo de conta poupança, é certo que a
natureza da conta bancária é - especificamente no caso dos autos - irrelevante
para acolher o pedido de liberação.
De acordo com o art. 833, inciso IV, do CPC, são
impenhoráveis:
“IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”
Essa
impenhorabilidade
não
é
passível
de
relativização ou de mitigação, uma vez que o CPC é claro, no tocante à
impossibilidade de constrição dessas verbas de natureza alimentar, não
comportando outras exceções, salvo aquelas expressamente previstas, como na
hipótese do § 2o do referido art. 833, in verbis:
“§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto
no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.
E é justamente por força dessa exceção, que a
decisão agravada não comporta modificação. Isto porque, o escritório de advocacia
agravado tem direito aos honorários sucumbenciais fixados no título judicial,
sobretudo porque tal verba, como se sabe, também tem natureza alimentar.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTÍCIA.
PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031461-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11012
5
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl
nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015,
consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são
considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento.
2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e
salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para
pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios,
contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento.
3. Recurso Especial provido.” (REsp 1714505 / DF,
Segunda Turma, Min. Herman Benjamin, DJ 10/04/2018) (g/n).
E a constrição, no caso dos autos, pode ser integral,
na medida em que o agravante se limitou a discutir apenas a natureza da referida
conta bancária, não comprovando a origem do valor bloqueado. Em outro dizer,
não há demonstração de que o valor tenha origem no salário do agravante e
implique, destarte, impedir a sua subsistência.
Em conclusão, fica mantida a r. decisão agravada tal
como proferida.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora